Tribunal: TJES
Processo: 5011660-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL DIANTE DE DIVERGÊNCIA METODOLÓGICA RELEVANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença relativo a condenação por lucros cessantes, homologou os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 686.973,19, apesar de o título executivo judicial ter determinado a apuração do quantum em liquidação por arbitramento.

A agravante sustenta a imprescindibilidade de perícia contábil, diante da expressiva divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e da complexidade técnica inerente à apuração de lucros cessantes em atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento de sentença fundado em título ilíquido que determinou liquidação por arbitramento, é possível a homologação de plano dos cálculos apresentados unilateralmente pela exequente, mesmo diante de relevante divergência técnica e sem realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença exequenda determinou expressamente a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, vinculando o juízo executório ao procedimento liquidatório fixado no título.
5. A liquidação por arbitramento pressupõe cognição técnica e contraditório qualificado, admitindo decisão de plano apenas quando os elementos documentais forem suficientes e convergentes, conforme art. 510 do CPC.
6. A existência de discrepância substancial entre os valores apurados pelas partes revela dissenso metodológico relevante, especialmente quanto à consideração de custos, despesas e encargos na apuração dos lucros cessantes, o que afasta a possibilidade de simples homologação de planilha unilateral.
7. A apuração de lucros cessantes exige demonstração objetiva e base técnico-contábil idônea, não se admitindo a equiparação automática entre faturamento bruto e lucro indenizável.
8. Configurado error in procedendo na homologação direta dos cálculos da exequente, impõe-se a instauração de perícia contábil judicial, preservando-se o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Determinada a liquidação de sentença por arbitramento, não é possível a homologação de cálculos unilaterais diante de relevante divergência técnica, sendo necessária a realização de perícia contábil quando os elementos constantes dos autos não permitirem decisão segura de plano. 2. A execução pode prosseguir quanto ao valor incontroverso, ainda que pendente perícia sobre a parcela controvertida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, I, 510 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.211.588/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 28/08/2025; TJMG, AI 3324271-38.2025.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 03/03/2026; TJSP, AI 2222941-86.2024.8.26.0000, Relª Desª Daniela Cilento Morsello, j. 27/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011660-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: POUSADA RECANTO SOLAR LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL DIANTE DE DIVERGÊNCIA METODOLÓGICA RELEVANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença relativo a condenação por lucros cessantes, homologou os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 686.973,19, apesar de o título executivo judicial ter determinado a apuração do quantum em liquidação por arbitramento.

A agravante sustenta a imprescindibilidade de perícia contábil, diante da expressiva divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e da complexidade técnica inerente à apuração de lucros cessantes em atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento de sentença fundado em título ilíquido que determinou liquidação por arbitramento, é possível a homologação de plano dos cálculos apresentados unilateralmente pela exequente, mesmo diante de relevante divergência técnica e sem realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença exequenda determinou expressamente a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, vinculando o juízo executório ao procedimento liquidatório fixado no título.
5. A liquidação por arbitramento pressupõe cognição técnica e contraditório qualificado, admitindo decisão de plano apenas quando os elementos documentais forem suficientes e convergentes, conforme art. 510 do CPC.
6. A existência de discrepância substancial entre os valores apurados pelas partes revela dissenso metodológico relevante, especialmente quanto à consideração de custos, despesas e encargos na apuração dos lucros cessantes, o que afasta a possibilidade de simples homologação de planilha unilateral.
7. A apuração de lucros cessantes exige demonstração objetiva e base técnico-contábil idônea, não se admitindo a equiparação automática entre faturamento bruto e lucro indenizável.
8. Configurado error in procedendo na homologação direta dos cálculos da exequente, impõe-se a instauração de perícia contábil judicial, preservando-se o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Determinada a liquidação de sentença por arbitramento, não é possível a homologação de cálculos unilaterais diante de relevante divergência técnica, sendo necessária a realização de perícia contábil quando os elementos constantes dos autos não permitirem decisão segura de plano. 2. A execução pode prosseguir quanto ao valor incontroverso, ainda que pendente perícia sobre a parcela controvertida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, I, 510 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.211.588/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 28/08/2025; TJMG, AI 3324271-38.2025.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 03/03/2026; TJSP, AI 2222941-86.2024.8.26.0000, Relª Desª Daniela Cilento Morsello, j. 27/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011660-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADA: POUSADA RECANTO SOLAR LTDA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos do cumprimento de sentença vinculado à ação indenizatória nº 5007006-15.2022.8.08.0030, ajuizada por
POUSADA RECANTO SOLAR LTDA
, a qual homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando os danos materiais por lucros cessantes em R$ 686.973,19
(seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e dezenove centavos)
.

Segundo as razões recursais, a controvérsia decorre de sentença que reconheceu o dever de indenizar, mas remeteu a apuração do montante à liquidação por arbitramento, em razão da iliquidez do título executivo judicial.

Narra a agravante que, após o trânsito em julgado da condenação, a agravada promoveu cumprimento de sentença pretendendo o recebimento de R$ 1.357.432,23, embora o título fosse ilíquido. Aduz que sua impugnação foi acolhida para reconhecer justamente a iliquidez do título e extinguir o cumprimento, determinando-se, na sequência, a apresentação de pareceres e documentos elucidativos. Em atendimento ao comando judicial, a executada apresentou memória contábil indicando, inicialmente, montante de R$ 256.962,52; posteriormente, com base em novos documentos juntados pela exequente, atualizou seu parecer, chegando ao valor de R$ 183.414,90. A exequente, por seu turno, sustentou cifra substancialmente superior, requerendo a homologação de seus próprios cálculos, o que foi acolhido pelo juízo de origem.

A decisão recorrida, tal como transcrita nas razões do agravo, assentou que inexistiria, nos autos, determinação vinculando os lucros cessantes a percentual de lucro líquido e, com fundamento no art. 510 do CPC, reputou haver elementos suficientes para a decisão de plano, homologando os cálculos da exequente em R$ 686.973,19. Os embargos de declaração opostos pela ora agravante foram rejeitados, sob o fundamento de que o parecer técnico contábil por ela apresentado já teria sido enfrentado, concluindo o juízo a quo não ser cabível a adoção de lucro médio de 25%, tampouco a limitação do cálculo ao lucro líquido.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a imprescindibilidade de perícia contábil, diante da manifesta divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e da complexidade técnica inerente à apuração dos lucros cessantes; (ii) a impossibilidade de homologação de valor com base em simples planilha unilateral, sobretudo quando a sentença exequenda determinou, expressamente, que a quantificação se desse em liquidação por arbitramento; (iii) a necessidade de que a apuração contemple não apenas o faturamento bruto, mas também os custos, despesas e encargos da atividade empresarial, sob pena de se converter faturamento em lucro, em descompasso com a dogmática indenizatória; e (iv) a ofensa à coisa julgada, porquanto a decisão agravada teria substituído o procedimento liquidatório determinado no título por mera homologação de cálculos apresentados por uma das partes. Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja determinada a realização de perícia contábil.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é precisa: saber se, em cumprimento de sentença fundado em título ilíquido, cuja condenação por lucros cessantes foi remetida expressamente à liquidação por arbitramento, poderia o juízo singular homologar, de plano, os cálculos apresentados unilateralmente pela exequente, a despeito da frontal divergência oposta pela executada e sem a instauração de perícia contábil judicial.

A meu sentir, a resposta é negativa.

O ponto de partida hermenêutico reside no próprio título executivo judicial, tal como descrito nas peças recursais. Consta que a sentença condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados “
em sede de liquidação de sentença por arbitramento
”, mediante cálculo da média mensal dos rendimentos anteriores ao desastre e sua confrontação com a média dos rendimentos posteriores, dentro do período vindicado na inicial. O acórdão, segundo informa a agravante, manteve a sentença em todos os seus termos. Nessa moldura, o juízo executório não dispõe de liberdade para ignorar a técnica liquidatória fixada no comando exequendo.

O Código de Processo Civil, em redação inequívoca, dispõe:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.”

Também prescreve o diploma processual que:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

E mais:

“Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código.”

A leitura conjugada dos dispositivos acima conduz a conclusão irrecusável: a liquidação por arbitramento não se confunde com homologação acrítica de planilha unilateral. Ao contrário, trata-se de técnica de acertamento do valor da condenação que, em sua estrutura funcional, se desenvolve mediante cognição técnica, com contraditório e, sempre que os elementos documentais não permitirem solução imediata segura, com nomeação de perito. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. ESCOPO DA APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de liquidação de sentença por arbitramento, que delimitou o escopo da perícia contábil e reconheceu a preclusão quanto à análise dos documentos de despesa apresentados, impedindo a reavaliação da pertinência dos gastos relacionados à construção ou adaptação de barracão objeto da condenação por danos materiais. II. Questão em discussão há uma questão em discussão: Definir se, na liquidação de sentença por arbitramento, é possível ao perito contábil reexaminar e selecionar os documentos de despesa apresentados, a fim de apurar apenas aqueles diretamente vinculados à construção ou adaptação do barracão, nos termos dos parâmetros fixados no acórdão exequendo, ou se tal análise estaria obstada pela preclusão. III. Razões de decidir o acórdão proferido na apelação cível, que constitui o título executivo judicial, determinou expressamente que os danos materiais fossem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, em razão da fragilidade da prova documental unilateral produzida na fase de conhecimento. A liquidação por arbitramento tem como finalidade a apuração técnica e minuciosa do quantum debeatur, exigindo a atuação de profissional capacitado para avaliar a pertinência e a proporcionalidade das despesas alegadamente relacionadas à obra. A determinação de liquidação por arbitramento implica a necessidade de reavaliação crítica dos documentos de despesa, não havendo chancela automática de todos os comprovantes apresentados anteriormente. O reconhecimento da preclusão quanto à análise documental contraria a coisa julgada formada pelo acórdão, pois esvazia a utilidade prática da liquidação por arbitramento determinada. O artigo 510 do código de processo civil autoriza a apresentação de documentos elucidativos e a produção de prova pericial na fase de liquidação, justamente para viabilizar a correta apuração do valor devido. A exclusão de despesas estranhas ao objeto da condenação, como gastos não diretamente vinculados à construção ou adaptação do barracão, atende aos princípios da proporcionalidade, moderação e da fiel execução do título judicial. A pretensão da agravante de restringir a perícia aos parâmetros do acórdão não configura litigância de má-fé, mas exercício regular do direito de assegurar o cumprimento exato da decisão judicial. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento:
Na liquidação de sentença por arbitramento, é admissível a reavaliação técnica dos documentos de despesa apresentados, a fim de apurar apenas aqueles diretamente vinculados ao objeto da condenação, quando assim determinado pelo título executivo judicial. A determinação de liquidação por arbitramento afasta a alegação de preclusão quanto à análise da pertinência dos documentos, pois pressupõe a verificação qualificada do quantum devido por meio de prova pericial
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 510. (TJMG; AI 3324271-38.2025.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 03/03/2026; DJEMG
04/03/2026
) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Insurgência dos autores contra a decisão que julgou procedente a liquidação por arbitramento, fixando como valor devido a quantia de R$20.923,70 (vinte mil, novecentos e vinte e três reais e setenta centavos) 2. Questão atinente à admissibilidade do recurso interposto. Decisão que põe fim à liquidação e não ao processo e possui natureza de decisão interlocutória. Agravo de Instrumento que é o recurso cabível. Inteligência dos artigos 203, §2º e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 3. Mérito. Autores que não foram diretamente intimados para manifestarem-se acerca dos últimos valores indicados pelo requerido. Ausência de certidão de decurso de prazo quanto aos ofícios acostados pelo Hospital do Coração. Tumulto processual resultante da publicação de diversos atos ordinatórios. Necessidade de que se conceda nova oportunidade aos requerentes, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Divergência significativa dos valores apontados entre as partes. Requerido que reiterou diversas vezes a necessidade de perícia técnica para se apurar o real valor da dívida. 4. Recurso provido, com determinação
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2222941-86.2024.8.26.0000; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026) (TJSP; AI 2222941-86.2024.8.26.0000; Santo André; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Cilento Morsello; Julg.
27/02/2026
) (destaquei)

Há outro vetor relevante. Os lucros cessantes, por sua própria natureza, reclamam demonstração objetiva e metodologicamente controlável. O STJ tem afirmado que o estabelecimento de indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso e que a condenação não pode apoiar-se apenas em probabilidade de lucros ou conjecturas sobre o futuro. Trata-se de orientação particularmente importante em causas empresariais, nas quais faturamento, receita, margem, custo operacional, tributos e despesas fixas não podem ser confundidos. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO NEM IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, "a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso"
(RESP 1.553.790/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). 2. O Tribunal não foi capaz de afirmar, mesmo após o exame das provas dos autos, que a parte recorrente teria obtido lucro se não fosse a intercorrência do evento danoso que, no caso, foi a falha na prestação da assistência técnica por parte da parte recorrida. 3. Afastar a conclusão da origem de que "não há como afirmar a existência do nexo de causalidade entre os lucros cessantes e a conduta da promovida" demanda evidente reexame do laudo pericial e das demais provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. A revisão do quantum indenizatório a título de danos morais apenas é possível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada sua fixação em valor irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos. Recurso Especial conhecido em parte e improvido. (STJ; REsp 2.211.588; Proc. 2024/0416393-2; CE; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE
28/08/2025
) (destaquei)

No mesmo diapasão, a jurisprudência registra que, em matéria de lucros cessantes, o arbitramento é forma idônea de liquidação quando os dados necessários à quantificação exata não vierem previamente delineados no processo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEMENTES DE PASTAGEM. BAIXA GERMINAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL. LUCROS CESSANTES. QUANTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame Apelações interpostas contra sentença que condenou, solidariamente, o fabricante e o comerciante de sementes ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da baixa taxa de germinação de sementes de pastagem adquiridas por produtor rural. II. Questão em discussão Discute-se a existência de vício de qualidade no produto, o nexo causal entre esse defeito e os prejuízos suportados pelo autor, a responsabilidade solidária das rés, bem como a adequação da fixação, em sentença, dos danos emergentes e dos lucros cessantes. III. Razões de decidir (I) Demonstrado que o plantio ocorreu dentro do prazo de validade das sementes e em conformidade com as práticas agronômicas adequadas, bem como que o lote apresentou índice de germinação significativamente inferior ao mínimo exigido pelas normas técnicas; (II) Caracterizados o nexo causal e a responsabilidade solidária das rés, integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive em razão da omissão na reanálise do lote após a notificação do defeito; (III) Danos emergentes passíveis de fixação apenas quando plenamente comprovados por meio de prova documental idônea; (IV) Lucros cessantes reconhecidos como devidos, porém dependentes de apuração técnica de caráter prospectivo, impondo-se a remessa da quantificação à fase de liquidação de sentença, preferencialmente por arbitramento. lV. Dispositivo e tese Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A constatação de vício de qualidade em sementes, aliada à comprovação do nexo causal com o prejuízo experimentado pelo produtor rural, enseja a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento; 2. Os danos emergentes somente podem ser fixados de forma líquida quando plenamente comprovados, devendo a quantificação dos lucros cessantes ser realizada, como regra, na fase de liquidação de sentença, por arbitramento. (TJMT; AC 1007850-50.2024.8.11.0007; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg 21/01/2026; DJMT 23/01/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA EM VIA PREFERENCIAL E AUTOMÓVEL QUE, PROVENIENTE DE VIA VICINAL, ADENTRAVA A RODOVIA. Acórdão que reformou parcialmente a sentença para reconhecer os prejuízos materiais suportados pelo autor. Insurgência do demandante. Aventadas contradição e omissão. Inexistência. Contradição que, segundo a Súmula nº 56 deste tribunal, deve ser interna ao julgado, e não resultado da discrepância entre a expectativa da parte e a interpretação conferida pelo colegiado. Expressão danos corporais que não encontra respaldo como categoria autônoma na dogmática civil, restringindo-se ao âmbito securitário. Opção do aresto pela subsunção à rubrica de lucros cessantes que decorre de enquadramento jurídico adequado. Omissão igualmente inocorrente. Remessa à liquidação de sentença que representa deliberação expressa e necessária, tendo em vista a ausência de prova idônea dos rendimentos ordinariamente auferidos pelo autor. Desídia probatória que obsta o arbitramento imediato do quantum. Mero inconformismo. Impossibilidade de rediscussão do mérito pela via integrativa. Embargos rejeitados. (TJSC; ApCiv 5000923-12.2023.8.24.0059; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. André Carvalho; Julg. 22/10/2025; Publ. 04/11/2025)

Transportando tais premissas ao caso concreto, vê-se que o acerto contábil da condenação está longe de se apresentar simples ou aritmético. Ao contrário: a própria documentação trazida ao recurso revela discrepância substancial entre os montantes apurados pelas partes. A agravante apresentou cálculo inicial de R$ 256.962,52, depois revisto para R$ 183.414,90; a agravada, por sua vez, sustentou valor superior a R$ 658 mil; e a decisão agravada homologou R$ 686.973,19. Não se trata, pois, de diferença residual ou de mero desacordo periférico; trata-se de dissenso técnico profundo acerca da própria metodologia de apuração do dano indenizável.

Nessas circunstâncias, não me parece juridicamente seguro afirmar que o feito comportava decisão “
de plano
”, na forma do art. 510 do CPC. A possibilidade de decidir sem perícia existe, sem dúvida, mas apenas quando os pareceres e documentos elucidativos forem suficientes para fornecer base técnico-contábil robusta, clara e convergente. Não é esse o quadro dos autos. Aqui, o dissenso metodológico é central: discute-se se os lucros cessantes poderiam ser aferidos a partir do simples declínio do faturamento bruto, ou se deveriam ser considerados custos, despesas e encargos operacionais do empreendimento, para então se extrair o efetivo lucro frustrado. Tal questão exige saber técnico e contraditório qualificado.

É precisamente por isso que assiste razão à agravante ao sustentar a necessidade de perícia contábil judicial. E aqui convém assinalar: não se está afirmando, neste voto, que a tese quantitativa da agravante seja correta em si mesma, nem tampouco que o cálculo da agravada seja, desde logo, improcedente. O que se reconhece é algo anterior e metodologicamente mais importante: a inexistência, no estado atual dos autos, de base técnica segura que autorize a homologação direta do valor controvertido sem a mediação de prova pericial.

Some-se a isso o dado, de altíssima relevância, de que a fase executiva há de guardar fidelidade ao comando do título. O cumprimento de sentença não é território de recriação da condenação; é, antes, espaço de concretização do que foi decidido. Se a sentença — mantida em sede recursal, segundo narrado — determinou liquidação por arbitramento, não é dado ao juízo substituir esse iter por mera adesão a cálculos apresentados por uma das partes, sobretudo em ambiente de divergência técnica intensa.

A solução, contudo, não exige a paralisação integral da execução. Isso porque a própria decisão liminar proferida neste agravo já distinguiu, adequadamente, a parcela controvertida da parcela incontroversa, determinando a suspensão apenas quanto à primeira e admitindo o prosseguimento do feito originário quanto ao montante não controvertido. Essa diretriz, além de prestigiar a utilidade prática do processo, harmoniza-se com a boa técnica executiva: controvérsia séria sobre parte do crédito não deve obstar, sem razão, a satisfação daquilo que não é objeto de dissenso substancial.

Destaco, por conseguinte, que o parcial provimento do recurso deve produzir dois efeitos concretos: (a) desconstituir a homologação do valor controvertido tal como fixado na decisão recorrida; e (b) determinar que o juízo de origem instaure a adequada fase de liquidação por arbitramento, com nomeação de perito contador, facultando-se às partes a apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e pleno exercício do contraditório, a fim de que se apure o efetivo valor dos lucros cessantes, observados os parâmetros do título executivo. O feito de origem, todavia, poderá prosseguir quanto ao valor incontroverso, na forma já delineada pela tutela recursal anteriormente deferida.

Em arremate, reputo que a decisão agravada, ao homologar de plano os cálculos da exequente em cenário de expressiva controvérsia técnica e em contexto de sentença ilíquida sujeita a liquidação por arbitramento, incorreu em error in procedendo. A reforma parcial do decisum, para instaurar perícia contábil judicial e preservar o prosseguimento executivo apenas quanto ao valor incontroverso, melhor realiza o devido processo legal, a fidelidade ao título executivo, o contraditório substancial e a correta apuração do dano indenizável.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de realização de perícia contábil nos autos de origem, com a finalidade de aferição do valor efetivamente devido, facultando-se às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, podendo a execução prosseguir quanto ao valor incontroverso do débito, nos termos da decisão liminar já proferida neste recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar